Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704619-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ADAUT DE MELLO BOEIRA JUNIOR AGRAVADO: ZILMAR DE OLIVEIRA BOMFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADAUT DE MELLO BOEIRA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por ZILMAR DE OLIVEIRA BONFIM, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante e manteve a decisão anterior, confirmando a ausência de nulidade na intimação ou inobservância aos direitos do executado, porque a comunicação teria sido enviada ao endereço onde o agravante fora citado. Também rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva e a de bens de terceiro de boa-fé e, ainda, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. Nas razões do recurso, o agravante esclarece que, na origem, a parte agravada requereu o cumprimento de sentença em ação de despejo por falta de pagamento e que então fora intimado no endereço do imóvel objeto da ação, de propriedade do exequente, e do qual já havia se mudado, razão pela qual não tomou conhecimento do processo, nem mesmo teve a chance de purgar a mora, tendo sido, em seguida, determinada a penhora de bens que não mais lhe pertencem, com expedição do edital de leilão, sem qualquer intimação. O agravante então protocolou pedido de medida cautelar de urgência com pedido liminar para suspender o leilão, mas o pedido fora negado. Alega que o exequente, dono do imóvel, sabia que o agravante não estava mais ocupando o local, e mesmo assim não providenciou novo endereço para sua intimação, causando-lhe prejuízo, inviabilizando o exercício do seu direito de defesa. Afirma que não foi intimado pessoalmente do leilão e que os bens não são de sua propriedade. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o total provimento do agravo, para anular a citação realizada em endereço incorreto. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, porque o recorrente não conseguiu demonstrar, de pronto, a probabilidade de provimento do recurso, especialmente diante da afirmação do Juízo, no sentido de que os executados foram intimados de todos os atos processuais. Também não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em conta que, conforme noticiado pelo Juízo, o leilão já foi suspenso por decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiros, de modo que o recurso pode e deve aguardar a manifestação do Colegiado, após regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. A matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator